Tribunal: TJBA
Processo: 8043068-14.2021.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8043068-14.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

AUTOR: Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s):

Requerido: Município de Camaçari/BA

Procurador do Município: Bruno Nova

Subprocurador: Bruno Helásio A. de Oliveira

Requerido: Câmara de Vereadores do Município de Camaçari/BA

Procurador da Câmara: Cristiano Cruz Alves

Procuradora Geral do Estado: Bárbara Camardelli Loi

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI CRIADOS PELA LEI 1.317/2013. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CARGOS CUJA NATUREZA DAS ATIVIDADES DEVEM SER EXERCIDAS POR SERVIDOR EFETIVO. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO CONFORME REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. EDIÇÃO DE NOVA LEI ATRIBUINDO ATRIBUIÇÕES A DOIS CARGOS. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AOS REFERIDOS CARGOS. REJEITADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS.

I
-

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, interposta pela PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, buscando a declaração de inconstitucionalidade de cargos constantes no Anexo IV e na Lei nº 1.317/2013, do
Município de Camaçari
por violação formal e material aos artigos 13, 14, caput e 1°, 33, I, 70, VI, e 77, II, da Carta Estadual, com modulação de efeitos prospectivos (ex nunc), em atenção ao princípio da segurança jurídica e com o intuito de impedir o enriquecimento sem causa por parte do poder público municipal.” (ID 22803799).

II
–

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO FORMULADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
. Em razão de não constar na Lei 1.317/2013 a lista de atribuições dos cargos de Assessor Legislativo III e Assessor Legislativo II, foi editada a Lei nº1.796/2023, acrescentando ao Anexo IV da Lei 1.317/2013 as respectivas atribuições. Por conta disso, a Câmara Municipal requer o reconhecimento da perda do objeto quanto aos mesmos. Porém, este fato não torna prejudicial o exame da questão atinente aos referidos cargos, uma vez que, da leitura das atribuições observa-se que estas atraem a necessidade de avaliação de sua constitucionalidade juntamente com os demais cargos. Por tais razões, indefere-se o pedido de extinção da ação pela perda do objeto referente aos cargos de Assessor Legislativo II e Assessor Legislativo III.

III

–
MÉRITO
. Da leitura atenta dos autos, chega-se à conclusão de que assiste razão parcial a insurgência da douta Procuradora Geral de Justiça. É que em alguns cargos, visivelmente, se constata que a própria narrativa das funções coincidem com a prestação de serviço que pode ser realizado por servidor concursado, com descrições genéricas das atividades que impossibilitam conferir o seu enquadramento na moldura do comando constitucional.

IV
-
É mais do que cediço que o nome do cargo não tem o condão de definir sua natureza. Logo, não é razoável que a exceção do imperioso acesso ao serviço público através de concurso público seja considerada como regra, com a criação de centenas de cargos de livre nomeação e exoneração, sem a estrita observância da Carta Magna.

V
–
O
Supremo Tribunal Federal
, na data de 27 de setembro de 2018, ao julgar o
Recurso Especial com
Repercussão Geral nº 1.041.210/SP (TEMA 1.010
), com a Relatoria do Min.
Dias Toffoli
, assim decidiu:
“
Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d)
as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
.”

VI
-
Em idêntico sentido existem julgados desta Corte de Justiça, ADIN 0007408-71.2016.8.05.0000, relator
Des. Carlos Roberto Santos Araújo
, julgada em 25.11.2020, e ADIN 0008808-57.2015.8.05.0000, Relator
Des. Pedro Augusto Costa Guerra
, julgada em 24.05.2023.

VII
–
MODULAÇÃO
.
Em atenção às disposições do artigo 27, da Lei n° 9.868/99, bem como atendendo ao pedido formulado pela própria
Procuradora Geral de Justiça
, os efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade devem ser modulados. Outra questão que não pode passar despercebida é o fato de que a presente decisão acarreta a extinção de diversos cargos públicos que possuem consideráveis reflexos no funcionamento da Administração Municipal, devendo este Tribunal evitar gerar descontinuidade da prestação de serviços públicos e graves prejuízos ao interesse público. Por conseguinte e, na esteira de outras modulações deste Tribunal Pleno, por razões de interesse social e segurança jurídica, fixa-se os efeitos ex-nunc, estabelecendo o prazo de 06 (seis) meses, a partir da publicação do Acórdão, para vigorar o quanto aqui decidido.

V
II
I

-
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE conhecida, com rejeição da preliminar de perda do objeto e, no mérito, julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DO ANEXO IV DA LEI Nº 1.317/2013, ATINENTE AOS CARGOS DE ASSESSOR FINANCEIRO, ASSESSOR LEGISLATIVO III, ASSESSOR CONTÁBIL, ASSESSOR LEGISLATIVO II, ASSESSOR DE NOVAS MÍDIAS, ASSESSOR DE JORNALISMO, ASSESSOR DE FOTOGRAFIA E ACERVO, ASSESSOR DE IMPRENSA, ASSESSOR LEGISLATIVO I, OFICIAL DE GABINETE, COORDENADOR DE EXPEDIENTE E DOCUMENTAÇÃO, com modulação dos efeitos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Ação Direta

de Inconstitucionalidade

nº 8043068-14.2021.8.05.0000
, em que figuram, como requerente, a
Procuradora Geral de Justiça do Estado da Bahia
, e, como requeridos, a
Câmara Municipal de Camaçari/BA e o Município de Camaçari/BA
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do
Órgão Especial, do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em sua composição plenária, por unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Direta
para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DO ANEXO IV DA LEI Nº 1.317/2013,
nos termos do voto condutor
. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.